Tribunal: TJMT
Processo: 0035144-62.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035144-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (APELANTE), VALDOMIRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 036.617.231-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WEBERSON FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – OBJETO NÃO APREENDIDO E/OU PERICIADO – FATO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA CONSTATAR SUA POTENCIALIDADE LESIVA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR
– APELO DESPROVIDO.

Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a arma de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, ônus que competia à própria defesa (Súmula n. 174 do Superior Tribunal de Justiça), a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois
a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrick Vinicius Soares da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0035144-62.2019.8.11.0042 (código 594225), julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma e corrupção de menor, em concurso material (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 67090026, postula a exclusão da majorante referente ao emprego de arma, pois, na sua concepção, existem sérias dúvidas em relação à prova produzida nestes autos acerca de existência e da aptidão para funcionamento do referido artefato, que não foi apreendido.

Nas contrarrazões encartadas no ID 67090034, o Ministério Público
ressalta o acerto da decisão objurgada, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação encontradiça no ID 72590974, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada às pp. 1/3 do ID 67090022, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 – DO ROUBO MAJORADO

No dia 03 de setembro de 2019, por volta das 20h00min, na propriedade rural “Chácara 24”, situada na Linha 12, bairro Cinturão Verde, em Cuiabá/MT, o denunciado PATRICK, com consciência e vontade, EM liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente Weberson Fernandes da Silva (17 anos de idade) e outros dois indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) automóvel CHEVROLET/S10, LS FDS, cor branca, placas QBR 4289, avaliado indiretamente às fls. 27 em R$ 61.004,00 (sessenta e um mil e quatro reais), R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, 01 (uma) motosserra, marca Sthil modelo 210 e 04 (quatro) aparelhos celulares, pertencentes à vítima Valdomiro Martins de Oliveira.

FATO 02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma oportunidade, o implicado PATRICK corrompeu o adolescente Weberson Fernandes da Silva (17 anos de idade), com ele praticando crime contra o patrimônio, ora narrado.

DOS FATOS EM COMUM

Consta dos autos que no dia e hora dos fatos, o ofendido Valdomiro estava tomando banho com sua esposa e, ao saírem foram abordados por
PATRICK
e o menor Weberson, os quais valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que deitassem no chão do quarto.

Incontinenti, outros dois meliantes adentraram no cômodo com os dois filhos da vítima Valdomiro já rendidos.

Ato contínuo, um dos larápios amarrou Valdomiro com cabresto de cavalo, enquanto os demais exigiam a entrega de dinheiro e as chaves da caminhonete Chevrolet/S10.

Temendo mal maior, as vítimas cederam as exigências de
PATRICK,
Weberson (menor) e seus comparsas, oportunidade em que subtraíram a caminhonete Chevrolet/S10, R$ 1000,00 (um mil reais) em espécie, uma motosserra e quatro aparelhos celulares, após empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Entrementes, a polícia militar foi acionada e lograram deter somente PATRICK dirigindo o veículo subtraído e o menor Weberson em sua companhia, razão pela qual foram presos em flagrante delito e encaminhados à presença da autoridade policial.
[...]

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, eis que pelo fato de o apelante ser réu confesso e ter sido preso em flagrante delito, limitou-se a postular o afastamento da majorante do delito de roubo atinente ao uso de arma.

Nesse desiderato, o apelante argumenta que dissera em juízo que o artefato se tratava, em verdade, de mero simulacro, o qual não foi apreendido e submetido a perícia para atestar sua lesividade, razão pela qual sustenta que, havendo dúvida com relação à natureza do instrumento inibidor, a causa de aumento deve ser rechaçada com base no entendimento de que o simulacro não tem o condão de configurá-la.

Entretanto, em que pese seja cediço que arma de brinquedo não caracteriza a aludida causa de aumento
(
daí por que
a Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça
foi cancelada
),

vê-se que
a
pretensão
do apelante
não
merece
acolhi
mento
, pois,
não obstante

tenha afirmado em juízo que portava apenas um simulacro de arma de fogo e que a vítima não foi capaz de diferenciar referido instrumento inibidor, é imperioso reconhecer que essa afirmação ficou

isolada do contexto probatório.

Com efeito, o ofendido, Valdomiro Martins de Oliveira, não foi localizado para ser inquirido na fase judicial, contudo na fase administrativa narrou com minúcias toda a ação delitiva, oportunidade em que afirmou categoricamente que foi subjugado pelo emprego de arma de fogo, conforme se infere deste trecho de seu depoimento:

[...] Que o declarante exerce a função de pedreiro há mais de 18 anos; Que hoje o declarante chegou a sua casa com sua camionete da marca S10, por volta de 18:30 horas;
Que hoje, por volta de 20:00 horas, o declarante foi tomar banho junto com sua mulher, sendo que no momento em que o declarante e sua esposa saíram do banheiro se depararam com dois indivíduos dentro do quarto apontando arma de fogo para o declarante e de imediato já ordenou deitar ao chão; Que logo em seguida já adentrou mais dois meliantes ao quarto, eles já estavam com seus dois filhos e com arma de fogo apontada para eles;
Que os 4 meliantes roubaram do declarante e sua esposa, somados, algo em torno de 1000 reais em espécie; Que os meliantes amarraram o declarante com cabresto de cavalo; Que o declarante reconhece ambos os suspeitos Weberson Fernandes da Silva e Patrick Vinicius Soares da Silva aqui conduzidos como sendo os mesmos que roubaram o declarante e sua família na presente data; Que logo em seguida os dois meliantes Weberson Fernandes da Silva e Patrick Vinicius Soares fugiram com o veículo, sendo preso horas depois pela polícia militar; Que passados uns 40 minutos os outros dois meliantes fugiram; Que o declarante reconhece o veículo aqui apreendido como sendo de sua propriedade; Que os suspeitos roubaram o veículo acima descrito, o dinheiro, uma motosserra da marca Sthil, modelo 210, 4 aparelhos celulares, sendo dois das marcas moto G7, e outros dois não recorda a marca [...]

(p. 13 – ID 67090022)
Destacamos

Além disso, a versão narrada pela vítima foi confirmada em juízo pela testemunha José Eriston Nonato Santana, policial militar, que relatou como ocorreu a prisão do apelante e a versão dos fatos narrada pela vítima, consoante se depreende desta parte de seu depoimento:

[...] eu sou da guarnição que prendeu eles lá na Imigrantes, então a forma que aconteceu até então foi informado que na realidade que uma caminhonete tinha sido roubada na região do Pedra 90 e que ela tinha rastreador e estava passando na Imigrantes. Que nossa guarnição é da região do bairro São Matheus, em Várzea Grande. Que a caminhonete cruzou com a viatura e eu retornei atrás dela e logo em seguida eles jogaram para dentro do mato. Que eles desceram e tentaram empreender fuga, mas nós conseguimos prender duas pessoas. Que o restante parece que tinha ficado com as vítimas na casa, algo nesse sentido. Que recuperou a caminhonete, celulares, tinha celulares junto, tinha uma motosserra em cima da carroceria. Que se está no BO é porque estava com eles. Que tinha um menor junto. Que na hora da abordagem tinha duas pessoas dentro da caminhonete. Que esses objetos estavam dentro da caminhonete.
Que na hora não foi localizada arma. Que na hora da abordagem eles correram para dentro do mato, então não conseguiram localizar as armas, porém todas as vítimas falaram que todos eles estavam com armamento. Que na hora da abordagem eles jogaram a caminhonete para dentro do mato e tentaram empreender fuga para dentro do mato, porém conseguiram pegar eles já dentro do mato
.
[ID 67090030]
Destacamos

Embora o apelante negue que portava instrumento bélico no momento do delito, a versão dos fatos narrada pela vítima de que foi

intimidade pela presença de arma de fogo foi corroborada pelos policiais militares que prenderam os delinquentes em flagrante, não sendo demais consignar que a despeito de objeto inibidor não ter sido apreendido e periciado, tal fato se deu porque o recorrente e o adolescente infrator tentaram fugir da guarnição, jogando a caminhonete que pilotavam no meio do mato e correndo a pé, circunstância que inviabilizou a apreensão do instrumento, razão pela qual a circunstância de que não houve o emprego de arma de fogo na prática criminosa em questão não ficou comprovada nestes autos, ônus que incumbia à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que a mera possibilidade de a arma tratar-se de simulacro não tem, em absoluto, o condão de fragilizar a convicção do ofendido.

Assim, comprovado o emprego da arma na empreitada criminosa, ainda que esta não tenha sido apreendida e não evidenciado de modo indene de dúvidas de que era uma arma de brinquedo, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado
n. 01, com a seguinte redação:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, órgão que reúne os ministros das referidas turmas, as quais são incumbidas de julgar os processos relativos à matéria de Direito Penal, encerrou a celeuma acerca do assunto, firmando o entendimento de que “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
”, haja vista que “
já traz em si potencial de lesividade”
.

A propósito, em relação ao tema, este é o
recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento

ao recurso interposto por
Patrick Vinícius Soares da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021